Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-49.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002618-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO RAMOS BITELBRON - CPF: 006.852.780-26 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 798.077.639-91 (AGRAVANTE), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (AGRAVADO), MARCIO ROBERTO BITELBRON - CPF: 457.450.309-25 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), KARINA PERISSINOTTO RIBEIRO - CPF: 290.412.628-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PENHORA DE VENCIMENTO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – QUESTÕES JÁ ANALISADAS ANTERIORMENTE PELO JUÍZO DA CAUSA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO DO INCIDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
a exceção de Pré-Executividade é defesa atípica do executado oposta por meio de simples petição, sem a necessidade de garantia de juízo, desde que satisfeito os seguintes requisitos: a) matéria de ordem pública; b) matéria que torna cabalmente passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída e d) oferecimento anterior ao ato da penhora e do momento processual para o oferecimento da defesa típica do executado.
2-Trata-se, pois, de instituto com características próprias, que não pode ser utilizado pela parte para suprir falha decorrente da não apresentação de embargos à execução ou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, como ocorre na hipótese dos autos. 3-

Assim, se a parte não pretende a discussão unicamente de questões
de ordem pública, mas, sim, de matérias que demandam dilação pobatória
e/ou já foram analisadas na fase anterior, não é possível acolher a exceção de pré-executivdade
”
(N.U 1002688-76.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2017, publicado no DJE 26/06/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002618-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE MELLO OLIVEIRA

AGRAVADO: GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA LUIZA DE MELLO OLIVEIRA
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, de rejeição da exceção de pré-executividade e intimação das partes, devendo a exequente dar prosseguimento a execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

A agravante relata que se trata de processo de execução de título extrajudicial, na qual a agravada almeja receber supostos valores constantes em título de crédito desde o dia 08.04.2005; menciona que sua citação apenas se consolidou em 2018, pela via de carta precatória expedida com essa finalidade; após a citação, o agravado requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravante, que foi deferido, inclusive com o afastamento da prescrição intercorrente.

Narra que apresentou exceção de pré-executividade para suscitar a impossibilidade de penhora da folha de pagamento e reiterar pelo reconhecimento da prescrição, com a indicação dos marcos iniciais, assim como do amparo do atual posicionamento da jurisprudência pátria; argumenta que o prazo de suspensão e prescrição se inicia automaticamente, a partir do momento em que o exequente tem a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Alega impenhorabilidade da quantia descontada em folha de pagamento ou limitam para situações específicas; aduz que, mantida a decisão, poderá acarretar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o processo seguirá com a penhora indevida da folha salarial e sem a constatação da evidente prescrição intercorrente.

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, assim como a decretação de impenhorabilidade da folha de pagamento.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a agravante relata que se trata de processo de execução de título extrajudicial, na qual a agravada almeja receber supostos valores constantes em título de crédito desde o dia 08.04.2005; menciona que sua citação apenas se consolidou em 2018, pela via de carta precatória expedida com essa finalidade; após a citação, o agravado requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravante, que foi deferido, inclusive com o afastamento da prescrição intercorrente.

Narra que apresentou exceção de pré-executividade para suscitar a impossibilidade de penhora da folha de pagamento e reiterar pelo reconhecimento da prescrição, com a indicação dos marcos iniciais, assim como do amparo do atual posicionamento da jurisprudência pátria.

Na exceção de pré-executividade, argumentou que os descontos são realizados em débito de origem alimentar; citou que jamais percebeu renda mensal acima de 50 (cinquenta) salários-mínimos; mencionou que inexistem exceções que permitam o desconto em folha de pagamento – ainda que de 30% (trinta por cento); alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, visto que a execução foi proposta em 08.04.2005 e a citação somente ocorreu em 07.03.2018.

Ao julgar o incidente (13.01.2022), a Magistrada consignou que a ora agravante pretende a reanálise de questões já decididas,
“vez que a decisão proferida no id n. 60786297 afastou a prescrição em razão da ausência de marco inicial do prazo prescricional, bem como determinou a penhora de 30% dos rendimentos da executada
.”

Na citada decisão (datada de 16.07.2021), a Magistrada entendeu que ainda não havia iniciado o prazo prescricional, ante a ausência de suspensões no decurso do processo; determinou o prosseguimento do feito, com penhora de valores na folha de pagamento da executada, a fim de garantir a satisfação creditícia do exequente.

Ao final, deferiu o pedido e
determinou que fosse oficiada às fontes pagadoras da executada
00.530.279/0001-15 (Senado Federal) e 84.592.369/0001-20 (Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina) para que informassem nos autos o valor percebido pela executada, bem como fosse descontado mensalmente o percentual de 30% (trinta por cento) ao mês de sua folha de pagamento, até a quitação total do débito discutido nos autos, que perfaz o montante de R$ 1.045.406,79 (um milhão e quarenta e cinco mil, quatrocentos e seis reais e setenta e nove centavos).

Desta feita, não vislumbro elementos suficientes para prover o recurso de agravo de instrumento.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade é defesa atípica do executado oposta por meio de simples petição, sem a necessidade de garantia do juízo, desde que satisfeitos os seguintes requisitos:
a)
matéria de ordem pública;
b)
matérias que não dependam de dilação probatória;
c)
matérias pertinentes ao próprio mérito, desde que cabalmente passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída e
d)
oferecimento anterior ao ato da penhora e do momento processual para o oferecimento da defesa típica do executado.

A Magistrada já havia decidido acerca da alegação de impenhorabilidade e prescrição intercorrente em momento anterior ao ajuizamento da exceção de pré-executividade
(
I
d 60786297)
.
Quando consigna que
“não foi arguida questão de ordem pública, flagrante e evidente capaz de anular o título exequendo”,
salvo melhor juízo, a Magistrada se refere às outras matérias ainda não aventadas, visto que já decidido anteriormente sobre a prescrição e impenhorabilidade.

A exceção de pré-executividade foi utilizada para reanalisar tais questões, que deveriam ser objeto de interposição de recurso cabível. A agravante
não pretende a discussão unicamente de questões de ordem pública, mas, sim, de matérias já apreciadas pelo Juízo de origem, o que não é possível em sede de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PENHORA – MATÉRIAS DISCUTIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO -

PRECLUSÃO – RECURSO PROVIDO. 1-Como é sabido, a exceção de Pré-Executividade é defesa atípica do executado oposta por meio de simples petição, sem a necessidade de garantia de juízo, desde que satisfeito os seguintes requisitos: a) matéria de ordem pública; b) matéria que torna cabalmente passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída e d) oferecimento anterior ao ato da penhora e do momento processual para o oferecimento da defesa típica do executado. 2-Trata-se, pois, de instituto com características próprias, que não pode ser utilizado pela parte para suprir falha decorrente da não apresentação de embargos à execução ou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, como ocorre na hipótese dos autos. 3-

Assim, se a parte não pretende a discussão unicamente de questões de ordem pública, mas, sim, de matérias que demandam dilação pobatória e/ou já foram analisadas na fase anterior, não é possível acolher a exceção de pré-executivdade”
(N.U 1002688-76.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2017, publicado no DJE 26/06/2017).

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO INADMITIDO. - Conforme dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedada a discussão de questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. - Uma vez que a matéria relativa à suposta impenhorabilidade do bem já foi analisada anteriormente pelo MM. Juiz a quo, oportunidade em que a executada não interpôs o recurso cabível, não se mostra possível a reanálise da questão, em sede de exceção de pré-executividade, porquanto operada a preclusão
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.061438-4/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 20/10/2021).

Ante o
exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022